Tribunal: TJES
Processo: 5000697-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000697-39.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): CARMITA MACHADO TESSARO E OUTRAS;

AGDO(S): MARIA PAULA CARETTA TESSARO E OUTROS;

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO
DE CUJUS
NAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELOS AGRAVADOS. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As Agravantes receberam a publicação da decisão agravada na data de 18/12/2019 (Id 510415), a qual determinou a inclusão de todas as contas bancárias em nome do
de cujus
nas últimas declarações, devendo ser informado pela instituição financeira se no dia do óbito do
de cujus
existiam valores nas suas contas e, ainda, se houveram saques após essa data. Todavia, conforme podemos observar nestes autos eletrônicos, o presente agravo de instrumento foi interposto somente na data de 01/04/2020, ou seja, após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previstos no art. 1.003, §5º do Código de Processo Civil.

2. Não prospera a alegação no sentido de que a publicação constante nos autos teria sido imprecisa e omissa, por não ter divulgado o conteúdo do item “1” da referida decisão vergastada, porquanto basta que a mesma contenha o número do processo, o nome das partes e dos advogados, bem como o resumo do dispositivo, sendo suficientes tais elementos para a correta intimação das partes e abertura do prazo recursal.

3. O próprio Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo, atualizado até o Provimento CGJES nº 38/2019, disponibilizado no eDiário em 26/11/2019, dispõe em seu art. 492 que
“as decisões e sentenças serão publicadas somente na sua parte dispositiva, suprimindo-se relatório, fundamentação, data, nome do prolator e expressões dispensáveis”
.

4. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA PELOS AGRAVADOS PARA NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000697-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARMITA MACHADO TESSARO e outros (2)
AGRAVADO: MARIA PAULA CARETTA TESSARO e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000697-39.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): CARMITA MACHADO TESSARO E OUTRAS;

AGDO(S): MARIA PAULA CARETTA TESSARO E OUTROS;

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARMITA MACHADO TESSARO E OUTROS
, no intuito de reformar a decisão constante no Id nº 436959, proferida no curso
do Inventário e Partilha
de origem (Proc. nº 0000068-29.2011.8.08.0013), a qual reconheceu que o de cujus possuía 09 (nove) contas bancárias, fazendo as últimas declarações referência a apenas uma delas, motivo pelo qual fora reconhecida a omissão das demais contas.

Em suas razões recursais (fls. 02/25), as Agravantes postulam a exclusão do monte partível os valores constantes nas: a) contas corrente nº 2.309.730 e poupança nº 4.693.644, agência 116 Banco Banestes, pertencente a Herdeira/Agravante Maria Lúcia Machado Tessaro Specimille; b) conta poupança nº 013.00030723-4, agência 0591 da Caixa Econômica Federal, pertencente e sacado pela Srª. Ambrosina Zanon (titular da conta); c) metade do valor constante na conta corrente e poupança nº 2.305.308, agência 116 Banco Banestes, eis que pertencem exclusivamente à Herdeira/Agravante Shirley Aparecida Tessaro Schettino.

Nos Ids. nºs 510414 e 512391 foram apresentadas as contrarrazões, oportunidade em que os Agravados suscitaram a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnaram pelo seu desprovimento.

As Agravantes se manifestaram no Id. nº 529707, defendendo a tempestividade do recurso.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 15 de junho de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000697-39.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

CARMITA MACHADO TESSARO E OUTRAS;

AGDO(S):

MARIA PAULA CARETTA TESSARO E OUTROS;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO, SUSCITADA PELOS AGRAVADOS

O recurso interposto não comporta conhecimento, porquanto se revela intempestivo, devendo ser acolhida a preliminar suscitada pelos Agravados. Explico.

As Agravantes receberam a publicação da decisão agravada na data de 18/12/2019 (Id 510415), a qual determinou a inclusão de todas as contas bancárias em nome do
de cujus
nas últimas declarações, devendo ser informado pela instituição financeira se no dia do óbito do
de cujus
existiam valores nas suas contas e, ainda, se houveram saques após essa data.

Todavia, conforme podemos observar nestes autos eletrônicos, o presente agravo de instrumento foi interposto somente na data de 01/04/2020, ou seja, após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previstos no art. 1.003, §5º do Código de Processo Civil.

Quadra registrar que não prospera a alegação no sentido de que a publicação constante no mencionado Id. nº 510415 – pg. 06 teria sido imprecisa e omissa, por não ter divulgado o conteúdo no item “1” da referida decisão, porquanto basta que a mesma contenha o número do processo, o nome das partes e dos advogados, bem como o resumo do dispositivo, sendo suficientes tais elementos para a correta intimação das partes e abertura do prazo recursal.

Nesse sentido:

89148766 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO C/C LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EM AÇÃO COLETIVA. PARTE DISPOSITIVA RESUMIDA. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. NULIDADE DA PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO INTEMPESTIVO.
Não há nulidade alguma na publicação do resumo da parte dispositiva da decisão, não havendo que se falar em retificação de publicação, com a reabertura do prazo recursal. Com o indeferimento do pedido de reabertura do prazo, resta inviável a apreciação do pedido de reforma da decisão primária, uma vez que intempestivo o presente recurso
. (TJMG; AI 1.0313.14.018591-6/002; Rel. Des. Evandro Lopes Da Costa Teixeira; Julg. 06/07/2017; DJEMG 18/07/2017)

57755197 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso de apelação cível. Decisão interlocutória que deixa de receber o apelo por intempestividade. Publicação da sentença. Inteiro teor. Desnecessidade.
A publicação da decisão contendo o número do processo, nome das partes, advogados e resumo do dispositivo é suficiente para intimação e abertura do prazo recursal
. Intimação que supre sua finalidade de dar ciência as partes acerca do julgamento. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Ag Instr 1280323-7; Barbosa Ferraz; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Sandra Bauermann; Julg. 15/07/2015; DJPR 28/07/2015; Pág. 372)

94602782 - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PUBLICAÇÃO INTEIRO TEOR DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO. Recurso improvido-
é dispensável a publicação do inteiro teor do pronunciamento judicial, sendo suficiente a publicação do resumo da decisão com a identificação do nome das partes e dos advogados
. Não merece provimento recurso de agravo regimental quando não demonstradas as razões para modificar o entendimento manifestado na decisão monocrática combatida. Presentes os requisitos do art. 557 do CPC, deve a decisão ser mantida (TJMG; AInt 1.0115.10.001123-4/002; Relª Desª Ângela de Lourdes Rodrigues; Julg. 25/11/2014; DJEMG 10/12/2014)

53240258 - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA NULIDADE NA PUBLICAÇÃO DE DESPACHO. INTEIRO TEOR. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS BÁSICOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. REQUSITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Não há falar em nulidade na publicação pelo fato desta não ter trazido a íntegra do teor do despacho, sendo plenamente admissível que esta traga apenas um resumo, como ocorreu no caso dos autos
. (TJMS; AgRg 4008190-20.2013.8.12.0000/50000; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 28/08/2013)

O próprio Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo, atualizado até o Provimento CGJES nº 38/2019, disponibilizado no eDiário em 26/11/2019, dispõe em seu art. 492 que
“as decisões e sentenças serão publicadas somente na sua parte dispositiva, suprimindo-se relatório, fundamentação, data, nome do prolator e expressões dispensáveis”
.

Logo, revela-se adequada a publicação constante no Id. nº 510415 – pg. 06, quando fez constar a parte dispositiva do ato decisório, nos seguintes termos:
“(...) Por tais razões, determino a serventia que cumpra integralmente a decisão de fls. 234/235, que deferiu os pedidos formulados no item ‘a’, ‘b’, ‘c’, e ‘d’ de fls. 234/235, bem como determinou a inclusão no acervo hereditário, do bem mencionado à fl. 124. Friso que, deverá a instituição bancária informar se no dia do óbito do de cujus existiam valores nas contas mencionadas e ainda, se houve saques em tais constas após essa data; sendo positivo, que informe quando e por quem foram realizados os saques. Intimem-se as partes da Decisão. (...)”,
havendo, inclusive, clara manifestação quanto às contas bancárias do
de cujus
.

Nesse sentido, acolho a preliminar suscitada pelos agravados, de modo que
NÃO CONHEÇO
do recuso interposto, por intempestividade
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000697-39.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): CARMITA MACHADO TESSARO E OUTRAS;

AGDO(S): MARIA PAULA CARETTA TESSARO E OUTROS;

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO
DE CUJUS
NAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELOS AGRAVADOS. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As Agravantes receberam a publicação da decisão agravada na data de 18/12/2019 (Id 510415), a qual determinou a inclusão de todas as contas bancárias em nome do
de cujus
nas últimas declarações, devendo ser informado pela instituição financeira se no dia do óbito do
de cujus
existiam valores nas suas contas e, ainda, se houveram saques após essa data. Todavia, conforme podemos observar nestes autos eletrônicos, o presente agravo de instrumento foi interposto somente na data de 01/04/2020, ou seja, após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previstos no art. 1.003, §5º do Código de Processo Civil.

2. Não prospera a alegação no sentido de que a publicação constante nos autos teria sido imprecisa e omissa, por não ter divulgado o conteúdo do item “1” da referida decisão vergastada, porquanto basta que a mesma contenha o número do processo, o nome das partes e dos advogados, bem como o resumo do dispositivo, sendo suficientes tais elementos para a correta intimação das partes e abertura do prazo recursal.

3. O próprio Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo, atualizado até o Provimento CGJES nº 38/2019, disponibilizado no eDiário em 26/11/2019, dispõe em seu art. 492 que
“as decisões e sentenças serão publicadas somente na sua parte dispositiva, suprimindo-se relatório, fundamentação, data, nome do prolator e expressões dispensáveis”
.

4. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA PELOS AGRAVADOS PARA NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 13 de Julho de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
NÃO CONHECIDO O RECURSO DE CARMITA MACHADO TESSARO E OUTRAS, POR INTEMPESTIVIDADE.